Tribunal: TJDFT
Processo: 0740231-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740231-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VIVIANE MARIA FERNANDES RECORRIDO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, JOÃO ANTÔNIO PINHEIRO LEITÃO GAMA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Anulação de Leilão e Arrematação de Imóvel. Improcedência do Pedido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação anulatória de arrematação judicial. A autora apelante, busca a anulação do leilão e da arrematação de imóvel, alegando vícios no procedimento expropriatório, falta de oportunidade de manifestação sobre a alienação do bem e ausência de intimação de terceira interessada. A sentença recorrida indeferiu os pedidos iniciais e manteve a validade do leilão e da arrematação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve vícios no procedimento expropriatório que justifiquem a anulação do leilão e da arrematação do imóvel; (ii) saber se a ausência de intimação da terceira interessada, compromete a validade do leilão e da arrematação; (iii) saber se a autora apelante teve oportunidade de manifestar-se sobre a alienação do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora apelante já havia pleiteado a nulidade do leilão nos autos do processo de extinção de condomínio, sendo o pedido indeferido por preclusão, uma vez que a questão deveria ter sido apresentada na impugnação ao edital. 4. A terceira interessada não possui qualquer direito sobre o imóvel, conforme certidão de ônus, e seu pedido de ingresso como foi indeferido em outro processo. 5. A autora apelante foi devidamente intimada para manifestação sobre a alienação do bem e não apresentou interesse em exercer o direito de preferência, configurando preclusão. 6. A arrematação do imóvel por valor superior a 50% do valor de avaliação não configura preço vil, sendo válida a alienação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Pedido improcedente. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A arrematação do imóvel é válida, não havendo vícios no procedimento expropriatório. 2. A ausência de intimação da terceira interessada não compromete a validade do leilão e da arrematação. 3. A autora apelante teve oportunidade de manifestar-se sobre a alienação do bem, configurando preclusão.” A recorrente alega violação aos artigos 6o, 7o, 8o, 80, 81, 98, 99, 805, 879, 889, incisos II, III e IV, 903, todos do Código de Processo Civil. Para tanto, assevera presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, além de demonstrado o descabimento da multa por litigância de má-fé. Afirma, ademais, a falta de intimação prévia para a manifestação acerca da venda do imóvel antes do leilão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.349.298, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 3/10/2023). Ademais, “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 6o, 7o, 8o e 805, todos do CPC, pois pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.128.692/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. Melhor sorte não colhe o especial, em relação à tese de ofensa aos artigos 80, 81, 98 e 99, todos do CPC. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, seja quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Confira-se, ainda: “Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.623.213/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, não dá azo ao seguimento do especial a indicada violação aos artigos 879, 889, incisos II, III e IV, 903, todos do CPC. O órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos assentou: “A autora apelante já havia pleiteado a nulidade do leilão nos autos do processo de extinção de condomínio, sendo o pedido indeferido por preclusão, uma vez que a questão deveria ter sido apresentada na impugnação ao edital. (...) A terceira interessada não possui qualquer direito sobre o imóvel, conforme certidão de ônus, e seu pedido de ingresso como foi indeferido em outro processo.(...) A autora apelante foi devidamente intimada para manifestação sobre a alienação do bem e não apresentou interesse em exercer o direito de preferência, configurando preclusão.” (id 65505129). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012